Tribunal: STF
Processo: ARE 1335853
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – CONHECIMENTO DO RECURSO – LEGITIMIDADE ATIVA DA EMPRESA IMPETRANTE DEMONSTRADA – MÉRITO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE ANEXAÇÃO DO SOLO – INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA – EXIGÊNCIA DE PRÉVIO RECOLHIMENTO TRIBUTÁRIO PARA A ANÁLISE DO PEDIDO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – AUTORIDADE ADMINISTRATIVA NÃO PODE IMPEDIR O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA SOB O ARGUMENTO DE INADIMPLEMENTO TRIBUTÁRIO – VIOLAÇÃO DA SÚMULA 547 DO STF – AFASTADA APLICAÇÃO DO ARTIGO 172, § 7º, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO . I – Ao analisar o recurso de apelação verifica-se que o Município de Londrina reproduziu integralmente os fatos expostos nas informações prestadas. Ocorre que, em que pese essa situação, ainda que haja uma precariedade nos argumentos trazidos em sede de apelação, há, de certa forma, um enfrentamento da r. sentença. II – O fato da empresa Apelante não constar nos cadastros municipais ou até mesmo no Registro de Imóveis não lhe retira o interesse de promover a anexação dos terrenos justamente pelo fato de ter sido firmado compromisso particular de compra e venda. III – A Fazenda Pública possui meios próprios para buscar a satisfação dos créditos tributários, como, por exemplo, o ajuizamento da ação de execução fiscal, não sendo possível inviabilizar a atividade empresarial pelo inadimplemento tributário. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5°, LXIX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 800074 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 318), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 28/02/2011.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente